Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GCET. SUSPENSÃO SOMENTE APÓS REQUERIMENTO DA SERVIDORA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no período que foi de março/2022 à janeiro/2023, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial”. Em seu recurso assinala que o fato da parte autora ter efetuado a comunicação acerca do recebimento indevido da GCET em decorrência de erro operacional não a isenta de restituir aqueles valores, visto que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, conforme artigo 120 da LC no 840/2011. Inclusive, destaca que o referido dispositivo legal deve ser apreciado no julgamento colegiado, sob pena de afronta à Súmula Vinculante no 10. Assinala que, em conformidade com o tema 1009 de recursos repetitivos, os valores somente não precisariam ser devolvidos em caso de inequívoca boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa. Contudo, destaca que a parte autora mudou a sua lotação, sendo evidente que tinha ciência de que não deveria continuar a receber a GCET, somente comunicando o pagamento indevido após o transcurso do prazo de 11 meses, o que afasta a sua boa-fé. Enfim, defende que o pagamento sem amparo legal não pode ser caracterizado como verba de natureza alimentar.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, a parte autora mudou a sua lotação no mês de março de 2022. Após, no mês de fevereiro de 2023, efetuou requerimento administrativo alegando que, ao analisar o seu contracheque, observou o pagamento da rubrica GCET, mas que pensava que não preenchia os requisitos para o seu recebimento. Assim, solicitou que, caso ausente os requisitos para a percepção da gratificação, fosse efetuada a imediata suspensão do seu pagamento, o que foi atendido pela administração pública. Ademais, relevante pontuar que, naquele mês de março de 2022, a Gerência de Pessoas da Secretaria de Saúde comunicou a alteração da lotação da parte autora para o Núcleo de Pagamento (sem o envio de cópia para a parte autora), acompanhado das observações das rubricas que deveriam ser revistas/atualizadas, dentre as quais a indicação de que a GCET deveria ser revista. Todavia, diante daquelas informações, o Núcleo da Pagamento fez ajustes no contracheque da parte autora, mas manteve o pagamento da GCET (ID 54621625, pág. 3 e 12).
VI. Diante do contexto, é possível constatar a boa-fé objetiva da parte autora. Isso porque a servidora não tinha ciência da comunicação encaminhada para o Núcleo de Pagamento no mês 03/2022, o qual fez ajustes no seu contracheque (acarretando a redução de cerca de R$ 1.500,00 brutos no salário da parte autora), mas manteve o pagamento da GCET. Ademais, a parte autora ressaltou que apenas no mês 02/2023 efetuou uma análise detalhada do seu contracheque, momento em que observou a manutenção da GCET, ficando com dúvidas acerca do seu recebimento, de modo que comunicou o fato à administração pública, que somente veio a suspender o seu pagamento após o requerimento da parte autora. Assim, está comprovada a boa-fé da parte autora, eis que ao identificar a manutenção da gratificação buscou apurar a sua regularidade junto à administração pública.
VII. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.
VIII. O entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Relembra-se que o salário é verba de natureza alimentar. Assim, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.